Tribunal: TJBA
Processo: 8040279-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040279-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA ARAUJO VIANA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NA ORIGEM. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão do Juízo da 17ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer e indenização por negativa indevida de cobertura. A agravante, diagnosticada com doença degenerativa e submetida a tratamento conservador infrutífero desde 2016, pleiteia a realização de cirurgia prescrita por médico da rede credenciada da agravada, negada sob alegação de ausência de compressão neurológica e inexistência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal, especialmente o
periculum in mora
; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde configura prática abusiva à luz do CDC, diante da prescrição médica fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença do
fumus boni iuris
decorre da robusta documentação médica apresentada, elaborada por especialista em neurocirurgia da rede credenciada, que prescreve intervenção cirúrgica como medida necessária à recuperação da qualidade de vida da agravante.

O
periculum in mora
está evidenciado nas alegações de dores incapacitantes e perda de funcionalidade física, confirmadas por exames e relatórios médicos, que demonstram prejuízo concreto à saúde da agravante em caso de demora na realização da cirurgia.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado por médico assistente, sobretudo quando a justificativa da operadora se baseia em juízo meramente administrativo ou em junta médica que não realizou exame clínico da paciente.

A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, impondo a interpretação mais favorável à consumidora e o respeito à prescrição médica como expressão da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

O contrato firmado entre as partes, ainda que não adaptado à Lei nº 9.656/98, não afasta a obrigação de cobertura de procedimentos urgentes ou necessários, sendo inócua a alegação de ausência de previsão contratual específica diante da prescrição fundamentada e da natureza do tratamento.

A fixação de multa diária em caso de descumprimento mostra-se proporcional, considerando o risco de agravamento do quadro clínico da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado

Tese de julgamento:

A presença de laudos e relatórios médicos emitidos por profissional habilitado da rede credenciada é suficiente para comprovar o
fumus boni iuris
em pedidos de tutela de urgência contra negativa de cobertura por plano de saúde.

A existência de dor crônica e limitação funcional decorrente de doença degenerativa configura
periculum in mora
, ainda que ausente situação de emergência no sentido estrito.

É abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer de junta médica que não examinou a paciente, quando o procedimento indicado está previsto no rol da ANS e é prescrito por médico assistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 84, § 3º; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020; TJSP, AI 2217948-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 21.10.2022, 1ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8040279-37.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravantes e Agravados
BARBARA ARAUJO VIANA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam,
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento, reformando a decisão desafiada, ao passo que
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões, documento
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/04